Tribunal: TJBA
Processo: 8000295-60.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000295-60.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: JOELITA JOSEFA DE SANTANA BISPO

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JORNADA DE TRABALHO DOCENTE. ADEQUAÇÃO À LEI Nº 11.738/2008. TEMA 660 DO STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado contra acórdão que manteve condenação à adequação da jornada de trabalho de professora da rede municipal ao art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, com pagamento de valores retroativos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base na ausência de repercussão geral (Tema 660/STF), incorreu em erro ao não reconhecer violação direta ao art. 37 da CF/1988 e aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

O Tema 660 do STF estabelece que a alegada violação ao art. 37 da CF/1988, em casos como o presente, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, dada a necessidade de interpretação de norma infraconstitucional (Lei nº 11.738/2008).

A jurisprudência do STF veda o seguimento de recurso extraordinário fundado em ofensa reflexa e exige demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, o que não se verificou no caso.

O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento do STF firmado na ADI 4167, que reconheceu a constitucionalidade da reserva de 1/3 da jornada dos docentes para atividades extraclasse.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A adequação da jornada de professores ao art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 não enseja recurso extraordinário por configurar ofensa reflexa à CF/1988. 2. É inadmissível recurso extraordinário que não demonstra formal e devidamente a repercussão geral da matéria discutida.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37 e 102, § 3º; CPC, art. 1.030, I, "a"; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE 1239596 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no processo de nº 8000295-60.2016.8.05.0183, em que figuram como agravante, MUNICÍPIO DE OLINDINA, tendo como agravado(a) JOSELITA JOSEFA DE SANTANA BRITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

2º Vice-Presidente - Relator

Procurador
(a)
de Justiça